Tribunal: TJSP
Processo: 1007293-34.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – Autora que alega ter sido induzida a erro em razão de informação equivocada constante do bilhete de embarque – Comparecimento em aeroporto diverso daquele em que partiria o voo de ida ao seu destino – Cancelamento automático do trecho de volta pela não utilização da passagem de ida – Abusividade – Precedente do C. STJ – Dever de restituição do serviço pago pelo

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – Autora que alega ter sido induzida a erro em razão de informação equivocada constante do bilhete de embarque – Comparecimento em aeroporto diverso daquele em que partiria o voo de ida ao seu destino – Cancelamento automático do trecho de volta pela não utilização da passagem de ida – Abusividade – Precedente do C. STJ – Dever de restituição do serviço pago pelo consumidor e que não pôde ser usufruído – Alegação da ré de inocorrência de dano moral – Informação equivocada no bilhete de embarque que era insuficiente para induzir a autora a erro e ocasionar confusão acerca do local de embarque – Responsabilidade exclusiva da autora pela perda do voo de ida ao seu destino – Compra da passagem de volta que ocorreu na mesma oportunidade em que a autora adquiriu nova passagem de ida – Prática abusiva da ré que não ocasionou nenhum transtorno adicional além daquele que a autora já suportaria em razão de sua conduta descuidada ao comparecer em local equivocado para o embarque – Dano moral não configurado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1007293-34.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante GOL LINHAS AEREAS S.A., é apelada ANTONIA ATEVANIA
CARDOSO SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1007293-34.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.464
Voto no 27.464
Apelação Cível no 1007293-34.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível
Apelante: Gol Linhas Aereas S.a.
Apelado: Antonia Atevania Cardoso Sampaio
Interessado: Decolar.com Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Antonio Carlos Santoro Filho
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – Autora que
alega ter sido induzida a erro em razão de informação
equivocada
constante
do
bilhete
de
embarque
–
Comparecimento em aeroporto diverso daquele em que
partiria o voo de ida ao seu destino – Cancelamento
automático do trecho de volta pela não utilização da
passagem de ida – Abusividade – Precedente do C. STJ –
Dever de restituição do serviço pago pelo consumidor e que
não pôde ser usufruído – Alegação da ré de inocorrência de
dano moral – Informação equivocada no bilhete de
embarque que era insuficiente para induzir a autora a erro e
ocasionar confusão acerca do local de embarque –
Responsabilidade exclusiva da autora pela perda do voo de
ida ao seu destino – Compra da passagem de volta que
ocorreu na mesma oportunidade em que a autora adquiriu
nova passagem de ida – Prática abusiva da ré que não
ocasionou nenhum transtorno adicional além daquele que a
autora já suportaria em razão de sua conduta descuidada ao
comparecer em local equivocado para o embarque – Dano
moral não configurado – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais e materiais” ajuizada por ANTONIA ATEVANIA CARDOSO
SAMPAIO contra VRG LINHAS AÉREAS S/A - GRUPO GOL LINHAS
AÉREAS A e DECOLAR.COM LTDA, julgou improcedente o pedido em
relação à corré DECOLAR e, em razão da sucumbência, condenou a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa. Em relação à corré GOL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1007293-34.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.464
LINHAS AÉREAS, julgou parcialmente procedente o pedido, para condená-
la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 864,28 a
título de danos materiais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou a
corré GOL ao pagamento de 50% das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
condenação. Por fim, a autora foi condenada ao pagamento do
remanescente das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios ao patrono da corré GOL, arbitrados em R$ 1.000,00, por
equidade, observada a gratuidade (fls. 223/232).
Recorre a ré GOL LINHAS AÉREAS S/A. Alega que, em
razão do não comparecimento da autora não para realização do check in no
trecho de ida, foi declarado o no show e, por conseguinte, a requerente foi
impedida de embarcar no trecho de retorno, conforme previsto
expressamente no contrato firmado entre as partes. Ressalta que não houve
qualquer conduta ilícita da empresa ré e, portanto, qualquer condenação em
danos materiais configuraria enriquecimento ilícito da autora. Também
impugnou a ocorrência de dano moral, uma vez que foi a própria passageira
que deu causa aos fatos narrados. Subsidiariamente, pugnou pela redução
do quantum indenizatório. Defende, por fim, que o termo inicial dos juros de
mora relativos aos danos morais deve ser a data de seu arbitramento.
Recurso recebido e contrariado (fls. 261/283).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Na inicial, a autora narra que adquiriu, através do site da
segunda requerida, passagens aéreas da primeira ré (ida e volta entre São
Paulo-SP e Fortaleza-CE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1007293-34.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.464
Ocorre que constou que o primeiro trecho partiria do
Aeroporto Internacional de São Paulo, o que fez com que a autora
entendesse que o voo partiria do Aeroporto de Guarulhos-SP (Cumbica).
Contudo, ao chegar ao local, tomou conhecimento que o voo, na realidade,
partiria do Aeroporto da Cidade de São Paulo (Congonhas).
Afirma que tentou ir para o aeroporto correto, mas, ao
chegar ao local, o voo já havia partido. Tomou conhecimento, ainda, que ao
perder o voo de ida, a sua passagem aérea de volta também havia sido
cancelada.
Sustenta que não embarcou no trecho de ida pois foi
induzida a erro e que é abusivo o cancelamento do trecho de volta pela
empresa ré.
Nesse
cenário,
ajuizou
a
presente
demanda,
pretendendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
materiais de R$ 1.868,96 (R$ 140,00 despendidos com táxi entre Guarulhos
e São Paulo e R$ 1.728,96 despendidos com a aquisição dos novos
bilhetes) e, a título de danos morais, indenização de R$ 16.000,00.
O D. Juízo a quo julgou a ação parcialmente procedente
em relação à corré GOL, conforme segue (fls. 223/232):
"(...)
No caso dos autos, contudo, entendo que a
confusão sobre o local correto para embarque no
trecho de ida decorreu de compreensão equivocada
das informações pela autora e não de ato imputável
às requeridas.
Embora haja um equívoco no nome do
aeroporto, já que à época dos fatos, com efeito, não
mais
possuía
Congonhas
a
denominação
de
aeroporto internacional, cabe observar que nos
comprovantes de compras emitidos e respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1007293-34.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.464
bilhetes (fls. 25/28) consta, de forma clara, que o voo
partiria do Aeroporto de Congonhas, na cidade de
São Paulo, enquanto que o voo de retorno chegaria
no Aeroporto de Guarulhos (Cumbica), na cidade de
Guarulhos.
Prescreve o art. 142, do Código Civil, que o erro
de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a
declaração de vontade, não viciará o negócio quando, por
seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a
coisa ou pessoa cogitada.
Entendo, portanto, que o mero equívoco, no
bilhete, do nome completo do aeroporto, em razão da
inclusão da denominação "internacional", não era
suficiente para causar, no homem médio, confusão
acerca do local de embarque, pois logo na sequência
do bilhete consta de forma clara que o aeroporto de
embarque era o de Congonhas, situado na cidade de
São Paulo.
Nestas circunstâncias, tendo em vista que o não
embarque no trecho de ida decorreu de desatenção
da própria autora, não há de se falar em condenação
das rés ao pagamento de indenização, a título de danos
materiais, pelas despesas com táxi entre os Aeroportos
de
Cumbica
e Congonhas, tampouco pela nova
passagem aérea adquirida no que se refere ao trecho de
ida (São Paulo - Fortaleza).
(...)
No que toca ao cancelamento do trecho de
retorno, contudo, em decorrência do no show, tratou-
se de prática abusiva, que colocou a consumidora,
parte vulnerável da relação jurídica, em posição
manifestamente
desvantajosa
em
relação
ao
fornecedor do serviço, de modo que de rigor a
declaração da nulidade da cláusula contratual que
legitima tal proceder, nos termos do art. 39, do
Código de Defesa do Consumir, o que implica na
ilegalidade do procedimento adotado pela primeira
requerida.
Com efeito, ainda que se considere legal a
prática impugnada, tal proceder somente pode encontrar
como justificativa a venda de passagens em caráter
promocional,
ou
seja,
a existência de vantagem
inequívoca ao consumidor.
No caso dos autos, contudo, a ré não logrou
demonstrar que a venda tenha sido efetivada com tarifas
promocionais.
Além disso, diante do dever de informação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1007293-34.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.464
indispensável seria a plena ciência prévia do consumidor
a
respeito
das
consequências
de
seu
não
comparecimento para embarque no primeiro trecho ida.
A ré, contudo, mais uma vez não logrou fazer
prova neste sentido, pois se limitou a juntar aos autos o
conteúdo de seu site, o que não demonstra a
cientificação, quando da venda das passagens, a respeito
da possibilidade de cancelamento do segundo trecho
caso não comparecesse o consumidor ao embarque no
voo de ida.
A isto se acrescenta que o Superior Tribunal de
Justiça, ao qual cabe a uniformização da jurisprudência
nacional, fixou o entendimento quanto à abusividade do
no show, bem como que tal proceder implica danos
materiais e morais ao consumidor. Com esta orientação:
(...)
Caracterizada, portanto, a conduta abusiva da
primeira requerida, que indevidamente cancelou o trecho
de volta adquirido pela autora, a responsabilidade civil
desta ré restou plenamente caracterizada.
Assim, tendo em vista que o cancelamento
abusivo do trecho de retorno obrigou a autora a
adquirir novo bilhete, de rigor a condenação da
requerida a GOL a ressarcir a autora dos valores
despendidos com a aquisição do bilhete para o trecho
de volta (Fortaleza São Paulo), ou seja, condenação
ao pagamento de R$ 864,28 (oitocentos e sessenta e
quatro reais e vinte e oito centavos), que corresponde
a 50% (cinquenta por cento) do total despendido pela
autora com os novos bilhetes adquiridos (fls. 30), com
atualização monetária desde a realização da despesa
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Os danos morais, no caso, também restaram
configurados.
Com efeito, em razão da conduta abusiva
praticada pela segunda requerida, a autora, em
momento que deveria ser de lazer e alegria, de
inopino se viu obrigada a passar por verdadeiro
calvário para garantir a aquisição de passagens para
retornar à cidade em que reside, circunstâncias que
ultrapassam o mero aborrecimento e que denotam a
efetiva violação aos seus direitos de personalidade,
ou seja, lesão moral passível de compensação
pecuniária.
(...)
Assim, fundada na razoabilidade, e tomando-se
os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1007293-34.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.464
(REsp 612817/MA. REsp 307049/RJ1, REsp 211 604/SC,
REsp 450669/RJ), entendo suficiente, para compensar
o dano moral sofrido pela autora, considerando-se as
circunstancias do caso concreto, a fixação de
indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), que sofrerá correção monetária a partir desta data,
quando liquidado o dano, e juros de mora de 1% a.m.
desde a citação, por se tratar de ilícito contratual" (g.n).
Contra essa decisão, insurge-se a ré GOL LINHAS
AÉREAS S/A, ora apelante.
A pretensão merece parcial acolhida.
No que toca à licitude do cancelamento automático do
trecho de volta, pela não utilização da passagem de ida, não merece reparo
o entendimento do MM. Magistrado.
Tal conduta revela-se abusiva, na medida em que não
restou demonstrada a apresentação de informações necessárias ao
consumidor sobre os efeitos do “no show” ou disposição contratual que
autorizasse o cancelamento do trecho de volta.
Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento no sentido de ser ilícito o cancelamento da passagem de volta
por ausência de embarque no voo de ida:
"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE
AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA
ADQUIRIDOS
CONJUNTAMENTE.
NÃO
COMPARECIMENTO
DO
PASSAGEIRO
PARA
O
TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA
VIAGEM
DE
VOLTA.
CONDUTA
ABUSIVA
DA
TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE.
OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA
CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1007293-34.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.464
MORAIS DEVIDA.
1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do
CPC/1973, se a matéria em exame foi devidamente
enfrentada
pelo
Tribunal
de
origem,
que
emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. É abusiva a prática comercial consistente
no cancelamento unilateral e automático de um dos
trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não
ter o passageiro se apresentado para embarque no
voo antecedente, por afrontar direitos básicos do
consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento
ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas
e, ainda, a deficiência na informação sobre os
produtos e serviços prestados.
3. Configura-se o enriquecimento ilícito, no
caso, no momento em que o consumidor, ainda que
em contratação única e utilizando-se de tarifa
promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque
autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços
que contratou, o voo de volta.
4. O cancelamento da passagem de volta
pela
empresa
aérea
significa
a
frustração
da
utilização de um serviço pelo qual o consumidor
pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento
adequado do contrato por uma das partes e o
inadimplemento
desmotivado
pela
outra,
não
bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro
ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu
local de origem.
5. A ausência de qualquer destaque ou
visibilidade, em contrato de adesão, sobre as
cláusulas restritivas dos direitos do consumidor,
configura afronta ao princípio da transparência (CDC,
art. 4o, caput) e, na medida em que a ampla
informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é
desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento
antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste
de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no
art. 51, inciso XV, do CDC.
6. Constando-se o condicionamento, para a
utilização do serviço, o pressuposto criado para
atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o
embarque
no
trecho
de
ida,
caracteriza-se
a
indesejável prática de venda casada. A abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1007293-34.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.464
reside no condicionamento de manter a reserva do
voo de volta ao embarque do passageiro no voo de
ida.
8. Ademais, a falta de razoabilidade da
prática questionada se verifica na sucessão de
penalidades para uma mesma falta cometida pelo
consumidor. É que o não comparecimento para
embarque
no
primeiro
voo
acarreta
outras
penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento
do voo subsequente.
9. O equacionamento dos custos e riscos da
fornecedora do serviço de transporte aéreo não
legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo
em vista a desigualdade evidente que existe entre as
partes desse contrato, anotando-se a existência de
diferença considerável entre o saneamento da
empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas
do consumidor vulnerável.
10.
Constatado
o
ilícito,
é
devida
a
indenização por dano moral, arbitrado a partir das
manifestações sobre a questão pelas instância de
origem.
11. Recurso especial a que se nega provimento"
(REsp
1595731/RO,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe 01/02/2018, grifo nosso).
Desse modo, impõe-se a condenação da apelante à
restituição da quantia despendida pela autora para compra da passagem de
volta, conforme já restou determinado na r. sentença apelada.
Quanto à indenização por danos morais, assiste razão à
ré.
Não obstante a constatação de abusividade do
cancelamento automático da passagem de volta, não há que se falar na
ocorrência de dano moral.
Como bem destacado pelo d. juízo a quo, o equívoco
que constou no bilhete de embarque da autora, que apresentava a partida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1007293-34.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.464
do “Aeroporto Internacional Congonhas São Paulo”, não era suficiente para
induzir a autora a erro e ocasionar confusão acerca do local de embarque.
Apesar de haver informação errônea no sentido de que
o embarque ocorreria em aeroporto “internacional”, constava de forma clara
e expressa que o embarque ocorreria no Aeroporto de Congonhas.
Portanto, o não embarque da autora no trecho de ida ao seu destino
decorreu de sua própria desatenção, não sendo possível imputar tal fato à
ré.
A autora narrou, ainda, que ao chegar ao local correto
de partida (Aeroporto de Congonhas/SP) após ter se dirigido ao Aeroporto
de Cumbica, em Guarulhos o embarque já havia sido encerrado, tendo
sido informada de que a companhia ré não poderia abrir exceção para a
autora embarcar, pois isso ocasionaria atraso do voo.
A requerente, então, prossegue: “Diante desta negativa
e da necessidade de realizar a viagem previamente programada e por um
instante frustrada, a autora foi obrigada a comprar novas passagens na
loja da requerida GOL LINHAS AÉREAS, que fica no próprio aeroporto
da cidade de São Paulo, porém a loja estava fechada naquele
momento, tendo a autora que dormir no aeroporto e aguardar a
abertura da loja às 06:00 horas da manhã, quando, enfim, comprou
novas passagens aéreas pagando novamente por elas, ou seja, ida e
volta” (fls. 03).
Da simples narrativa dos fatos, depreende-se que a
autora se viu obrigada a permanecer no aeroporto, a fim de comprar novas
passagens, em razão do descuido que ocasionou a perda do voo de ida.
Independentemente da prática abusiva da ré, a autora já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1007293-34.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 27.464
permaneceria no local para comprar sua passagem de ida, de forma que o
cancelamento automático do voo da volta não ocasionou nenhum transtorno
adicional além daquele que a autora já suportaria em razão de sua conduta
descuidada de comparecer em local equivocado para o embarque.
De fato, a autora sofreu o aborrecimento de
desembolsar quantia para comprar outra passagem para o trecho da volta.
Contudo, tal fato não é suficiente para ensejar abalo moral indenizável.
Ainda que a ré não tivesse procedido com o
cancelamento automático do voo de volta, a autora teria permanecido no
aeroporto para compra da passagem de ida, de forma que não há nexo
causal entra a conduta ilícita da ré e o suposto dano narrado pela autora.
Ressalte-se que a autora teve ciência do cancelamento
do voo de volta e comprou nova passagem antes mesmo de embarcar para
seu destino, de forma que não precisou lidar com o inconveniente durante
sua viagem, o que corrobora a inocorrência de dano moral no caso.
Diante disso, de rigor a reforma da r. sentença neste
ponto, a fim de que seja afastada a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso. Diante da sucumbência mínima da ré, condeno a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
Renato Rangel Desinano
Relator